Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-47.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005502-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TULIANA PIOVESAN VASCONCELOS - CPF: 808.477.811-00 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), SERGIO JOSE DA SILVA - CPF: 129.255.978-07 (APELANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 902.505.321-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA

APELANTE(S):

FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI

APELADO(S):

TULIANA PIOVESAN VASCONCELOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGADA CULPA DE TERCEIRO E, SUBSIDIRIAMENTE, CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 34 E 335, AMBOS DO CTB – MUDANÇA ABRUPTA DE PISTA - COLHIMENTO LATERAL DA MOTOCICLETA DO TERCEIRO QUE DESGOVERNADA COLIDIU COM A MOTOCICLETA DA AUTORA – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – NEGATIVA DO RESSARCIMENTO – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ABALO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA – MEROS ABORRECIMENTOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Exegese dos artigos 34 e 35 do CTB, tendo o acidente de trânsito sido causado, preponderantemente, pela mudança abrupta e inesperada de faixa pelo condutor corréu, não há se falar em culpa exclusiva ou concorrente de terceiro.

Para ensejar a ocorrência de danos morais indenizáveis, os reflexos do sinistro devem ofender os direitos de personalidade, desdobrando-se em um
abalo à integridade física e/ou psíquica da pessoa ofendida, o que não se dessume d
a mera resistência à reparação extrajudicial das avarias do veículo do autor, o qual, conquanto reprovável, constitui mero aborrecimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA

APELANTE(S):

FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI

APELADO(S):

TULIANA PIOVESAN VASCONCELOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO JOSÉ DA SILVA
e
FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI
contra a sentença proferida n.
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 1005502-47.2019.8.11.0003 ajuizada por
TULIANA PIOVESAN VASCONCELOS
que condenou os requeridos a restituírem à autora
a integralidade dos valores pagos para o conserto do seu veículo, avariado no acidente de trânsito noticiado, conforme documento de ID. n. 93804137,

assim como os condenou a pagar, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente a contar desta decisão, e acrescida de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou ainda a parte a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.

Inconformados, sustentam os recorrentes que não demonstrada a culpa exclusiva dos requeridos pela ocorrência do acidente e, ainda que seja verificado algum grau de culpabilidade, tal culpa deve ser reconhecida como concorrente, eis que o condutor da motocicleta que acabou colidindo com a caminhonete da autora também contribuiu para o sinistro.

Asseveram que consoante se observa dos vídeos anexados pela recorrida, o veículo conduzido pelo primeiro apelante
Sergio José da Silva
, procedeu manobra de conversão à direita com a finalidade de dar passagem ao veículo que o precedia, vindo a chocar-se com a motocicleta que trafegava em alta velocidade e realizando manobra vedada pelos incisos IV e IX do art.29 e

inciso I do art.30, ambos do CTB, e inclusive sujeita à multa de trânsito nos termos do art.198 do mesmo Código, qual seja, a ultrapassagem pela via da direita, via esta destinada a veículos lentos.

Afirmam que, desse modo, se houve dolo, negligência, imprudência ou imperícia, o responsável seria o proprietário e o condutor da motocicleta –
Gustavo Nascimento Ferreira
(não integrante da lide) – cuja conduta teria sido causa matriz do sinistro envolvendo 03 (três) veículos, de modo que os apelantes seriam tão vítimas quando a autora.

Aduzem, ainda, que os danos morais indenizáveis seriam aqueles que atingem os atributos da personalidade, como imagem, bom nome, a qualidade ou condição de ser de uma pessoa, a intimidade e a privacidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença com a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de culpa exclusiva de terceiro e pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente de terceiro, devendo a reparação dos danos materiais ser rateada no percentual das responsabilidades de cada parte envolvida no acidente.

Contrarrazões no ID. n. 93806471, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a autora, que é proprietária caminhonete
Toyota
Hilux, ano e modelo 2018, placa QCX -0172, de cor branca, teve-a avariada, mesmo estacionada fora da via pública, em função de um acidente de trânsito ocorrido em no dia 18/04/2019, por volta de 14h30min, envolvendo o veículo
Fiat
Uno, de placa NTZ - 2517, de cor branca, ano 2010/2011 – de propriedade do réu
FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI
, mas que na ocasião era conduzido pelo corréu
SÉRGIO JOSÉ DA SILVA
– e a motocicleta
Honda
NXR 160
Bros Esdd
, ano 2018/2018, que era conduzida por
GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA
.

Compreendendo que o causador do acidente que avariou a sua caminhoneta foi o condutor do veículo
Fiat
Uno – que teria adentrado na Avenida Fernando Correa da Costa, sem prestar a devida atenção e, invadindo a pista da esquerda, na qual vinha a motocicleta
Honda

NXR que, colhida lateralmente pelo citado carro, acabou sendo lançada contra a traseira do automóvel da apelada que encontrava estacionada sobre a calçada – a autora ajuizou a presente ação, tanto contra o condutor como contra o proprietário do veículo, objetivando ser indenizada pelos danos materiais, concernentes ao valor da franquia do seu seguro veicular, cujo importe seria inferior aos do conserto, à vista dos três orçamentos levantados com empresas especializadas.

Invocando as dificuldades para receber o valor de tais prejuízos de forma extrajudicial, a autora alegou ter também experimentados danos morais, a serem indenizados.

Citados os réus, e apresentada a defesa, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, com

a procedência do pleito autoral.

Inconformados, os requeridos insurgem-se contra a sentença pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, segundo preceitua o art.34 do CTB,
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

De igual modo, de acordo com o art.35 do mesmo Código,
“antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.”

No caso, o vídeo de ID. n. 93804131 confirma exatamente a narrativa inicial, evidenciando que a motocicleta
Honda

NXR já vinha trafegando pela via principal (Avenida Fernando Correa da Costa) com uma velocidade razoável, quando
o veículo
Fiat
Uno do segundo apelante, que era conduzido pelo primeiro, adentrou na avenida.

Tendo em vista que na pista à esquerda já trafegava um outro veículo, o motorista da motocicleta continuou na pista da direita quando, de forma abrupta e inadvertida, ou seja, sem sinalização, o condutor do veículo
Fiat
Uno fez uma manobra à esquerda, menos de três segundos após adentrar completante na via principal, vindo a colher a motocicleta pela lateral, a qual, desgovernada, veio a colidir com a caminhoneta da autora.

Essa foi a causa preponderante do acidente, e não a velocidade com que trafegava a motocicleta. Ademais, não há qualquer prova pericial a demonstrar que a velocidade com que se conduzia a motocicleta era incompatível com a via.

Também não há como dizer que o fato de o motorista da motocicleta conduzi-la pela mão direita da pista tenha sido a causa do sinistro

Isso porque, ao adentrar lentamente à pista, o veículo
Fiat
Uno colocou-se à frente da trajetória da motocicleta que já vinha com uma velocidade maior. Considerando que na pista da esquerda já vinha um outro veículo, o motociclista não teria outra opção senão tentar seguir à direita de
Fiat
Uno.

A meu viso, portanto, não há se falar em culpa concorrente, sendo preponderante para o acidente a conduta do motorista do
Fiat
Uno.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MUDANÇA ABRUPTA DE FAIXA - COLISÃO COM VIATURA POLICIAL QUE TRANSITAVA EM FAIXA EXCLUSIVA - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PARTICULAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO EM AÇÃO CONEXA PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] 2.
Tendo o acidente de trânsito sido causado pela mudança abrupta e inesperada de faixa pelo condutor do veículo particular, não há que se falar em culpa do condutor da viatura policial que trafegava, ainda que irregularmente, em faixa exclusiva destinada a veículos coletivos.
3. Tratando-se de causa em que há condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (CPC 20 § 3º). 4. Negou-se provimento ao apelo do réu. (TJ/DFT - 4ª Turma Cível – Acórdão 927914, 20140111536730APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, j. em 16/3/2016, publ. no DJE: 13/4/2016)

Com isso, há que ser mantida a condenação dos requeridos a ressarcirem à autora os valores que despendeu para o conserto do seu veículo.

Do dano moral.

No que tange à inexistência de danos morais indenizáveis,

o apelo merece acolhimento.

Isso porque, para configurar danos morais indenizáveis, os reflexos do sinistro devem ofender os direitos de personalidade, se desdobrando em um
abalo à integridade física e psíquica da pessoa ofendida.

Todavia,
“os aborrecimentos decorrentes da colisão de veículo, configurados pela resistência à quitação dos danos, diante da negativa de culpa, não se configuram como fato gerador de dano moral, porquanto decorrente de atitude humana esperada, conquanto reprovável.”
(TJMG -

Apelação Cível n. 2.0000.00.514354-2/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca – j. em 28/09/2005, publ. em 12/11/2005).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - NÃO CONFIGURADOS. - A negativa de conserto dos danos causados ao veículo em razão de acidente de trânsito, por si só, não enseja à indenização por danos morais, uma vez que não foi demonstrada ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo porque a parte autora não sofreu qualquer lesão corporal em virtude do sinistro, se tratando de mero aborrecimento decorrente da vida cotidiana.
(TJMG – 18ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0000.17.089620-3/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, j. em 01/06/2021, publ. em 01/06/2021)

Com isso, a sentença deve ser retificada nesse ponto para afastar a condenação dos apelantes quanto aos danos morais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para reformar em parte a sentença a fim de excluir da condenação a indenização por danos morais.

Em consequência, devem ser rateados os ônus sucumbenciais em igual proporção entre as partes.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021